Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SIMONE SOLANGE DE SOUSA SILVA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado no memorando n.o 46/2020 – SES/SRSLE/DF/GP/NGPSEX, de 17 de dezembro de 2020, que exige a apresentação do registro de frequência laboral referente aos meses de agosto a dezembro de 2020, sob pena de bloqueio das remunerações até que os referidos registros sejam devidamente entregues ao núcleo de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Alega a impetrante que exerce o cargo de técnica de enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde Distrital e que requereu formalmente pedido de licença para exercício de atividade política em 13 de agosto de 2020, no intuito de alcançar a desincompatibilização eleitoral, a fim de concorrer ao pleito eleitoral para o cargo de vereadora do Munícipio de Unaí-MG. Assevera que o pedido administrativo de licença para o exercício de atividade política não fora examinado pela Administração e que concorreu ao pleito eleitoral e realizou atos de campanha no período previsto na legislação eleitoral, compreendido entre 26 de setembro de 2020 e 14 de novembro de 2020, a despeito da omissão da autoridade coatora quanto ao requerimento administrativo. Defende que cumpriu todos os trâmites administrativos concernentes ao gozo da licença para atividade política e que o referido afastamento decorre da legislação que rege o estatuto dos servidores públicos civis do Distrito Federal, bem como da legislação eleitoral correlata ao caso e que exige a desincompatibilização do cargo público para concorrer às eleições municipais. Sinaliza que fora notificada pela Administração Pública para apresentação dos registros de frequência dos meses de agosto a novembro de 2020, sob pena de bloqueio da sua remuneração, interregno que compreende os períodos em que se afastou para o desempenho das atividades políticas eleitorais. Requer a concessão da medida liminar para a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato que consista no bloqueio ou retenção dos seus pagamentos no período compreendido entre 15 de agosto a 15 de novembro de 2020 ou, alternativamente, sejam imediatamente liberados os valores bloqueados referentes ao período. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da segurança. O comprovante de pagamento das custas foi devidamente demonstrado (ID6774954 e ID6774955). Sem recolhimento de custas por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulado pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No âmbito do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, a licença para o desempenho de atividade política está prevista nos artigos 137 e 138 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, que dispõe: Art. 137. O servidor tem direito a licença para atividade política nos períodos compreendidos entre: I – a data de sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral; II – o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e até dez dias após a data da eleição para a qual concorre. § 1o No caso do inciso I, a licença é sem remuneração ou subsídio; no caso do inciso II, é com remuneração ou subsídio. § 2o Negado o registro ou havendo desistência da candidatura, o servidor tem de reassumir o cargo imediatamente. § 3o O servidor candidato a cargo eletivo que exerça cargo em comissão ou função de confiança dele deve ser exonerado ou dispensado, observados os prazos da legislação eleitoral. Art. 138. O servidor efetivo que pretenda ser candidato deve ficar afastado de suas atribuições habituais, quando assim o exigir a legislação eleitoral. § 1o Ao servidor afastado na forma deste artigo, sem prejuízo da remuneração ou subsídio, devem ser cometidas atribuições compatíveis com seu cargo e a legislação eleitoral. § 2o O afastamento de que trata o § 1o encerra-se na data da convenção partidária, aplicando-se a partir daí o disposto no art. 137, I e II. A Lei Complementar n. o 64/1990, que estabelece regulamentação ao artigo 14, §9o, da Constituição Federal, para definir os casos de inelegibilidade, prazos de cessação e seus efeitos, prevê prazos de desincompatibilização, para que agentes públicos concorram a determinados cargos políticos. No caso concreto, para fins de candidatura ao cargo de vereador o prazo de desincompatibilização do servidor público civil é de 3 (três meses), subsumindo-se à previsão do artigo 1o, inciso II, alínea “l”, da Lei Complementar n.o 64/90. A rigor, a premissa fundante que exige a desincompatibilização do cargo público para concorrer a determinado cargo político proveniente de eleições consiste em medida para evitar influências funcionais indevidas, favorecimentos descabidos ou, ainda, reprovável intervenção, mediante utilização do cargo no pleito eleitoral por agente público já componente da Administração Pública. Na espécie, a despeito das considerações quanto à omissão da Administração Pública no exame dos requerimentos administrativos de desincompatibilização (ID 22475469), tese central do presente mandamus, não afiguro, de plano, a suficiência do argumento para a concessão da liminar. Isso porque, em princípio, tenho que a desincompatibilização do cargo público, como regra, é instituto destinado à função a ser exercida no âmbito da circunscrição eleitoral pretendida pelo agente público no respectivo pleito eleitoral almejado. Em outras palavras, a desincompatibilização do cargo público prevista na lei não seria propriamente aplicável à hipótese em que o agente público pretende ser candidato em circunscrição diversa da localidade em que exerce suas atividade laborais, como ocorre no caso em que a impetrante, servidora pública distrital (ID 22475469), postulava concorrer como vereadora do Município de Unaí-MG (ID 22475469). Com efeito, nos limites desta cognição, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar e sobrestamento dos efeitos do administrativo questionado, sendo imprescindível o prestígio do regular contraditório no âmbito do presente mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora